Tribunal: TJDFT
Processo: 0724242-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANILO RIGAMONTE CARNEIRO da decisão (ID 131699405 dos autos originários) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (processo n.o 0711548-86.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, vazado nos seguintes termos: (...) A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que afastou o requerente do concurso público. Com efeito, a parte autora se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal, concorrendo, para tanto, às vagas de ampla concorrência. Assim, a questão aqui colocada é aquilatar se os problemas médicos do requerente são ou não compatíveis com o cargo postulado, nos termos da decisão administrativa: O(a) candidato(a) apresenta em joelho esquerdo ligamentoplastia do cruzado anterior, condropatia femoropatelar com fissura profunda na faceta medial da tróclea, confirmadas por ressonância magnética do joelho esquerdo e relatório médico. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 104 e 108, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051. Observe-se que a Junta Médica informou que o autor apresenta em joelho esquerdo ligamentoplastia do cruzado anterior, condropatia femoropatelar com fissura profunda na faceta medial da tróclea, confirmadas por ressonância magnética do joelho esquerdo e relatório médico. Vale dizer, a Administração Pública fez um recorte técnico de quem ela aceita ou não para o bom desempenho do cargo. Portanto, a questão colocada nos presentes autos demanda uma análise técnica-pericial, não sendo suficiente a prova unilateralmente colacionada aos autos pela parte autora. Assim, a prova do fato constitutivo do direito da parte autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas e prova pericial, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. De igual modo, não prospera o argumento da parte autora quando alega que há uma contradição na decisão administrativa impugnada, pois foi considerada apta no exame biopsicossocial, tendo em vista que são análises diferentes realizadas por profissionais diversos. Desta forma, no atual momento processual, prevalece a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo impugnado. Melhor sorte não socorre ao requerente quando alega que a decisão administrativa está desprovida de motivação, pois foram elencados pressupostos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 3. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. (...) Em suas razões recursais, o agravante/autor narra que se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas cargo de Agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal, conforme edital de abertura n. 1 PCDF de 03 de dezembro de 2019, concorrendo, para tanto, às vagas não reservadas aos candidatos com deficiência. Alega que foi considerado inapto na avaliação médica, contudo, “da simples leitura da justificativa da banca examinadora é possível constatar a ilegalidade do ato, pelos seguintes motivos: (i) a (in) compatibilidade da patologia com o exercício do cargo deve ser verificada durante o estágio probatório; (ii) a justificativa é completamente genérica e baseada em “poderá” e “pode”, não estabelecendo, assim, que a condição do Agravante o incapacita de pronto para o desempenho das atividades do cargo” (ID . 37548321 - Pág. 7). Aduz que o momento adequado para a verificação da incompatibilidade da patologia com o exercício do cargo pretendido é durante o estágio probatório nos termos do que dispões o artigo 28 da Lei Complementar no. 840/2011 e, assim, a sua eliminação em momento anterior mostra-se ilegal e desarrazoada, ferindo o princípio da legalidade e o direito constitucional de acesso ao serviço público. Defende a existência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, porquanto a probabilidade do direito está no sua compatibilidade atestada por especialistas médicos, “que afirmam que o paciente possui mobilidade completa, força normal e excelente musculatura. Ademais, restou constatado que o Agravante não apresenta qualquer limitação funcional ortopédica e está apto para exercer qualquer atividade física ou laborativa, inclusive exercer as atividades inerentes ao cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal” (ID 37548321 - Pág. 11). De outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estaria estampado no fato de que “o preenchimento da FIC se iniciou no dia 13/07/2022 e irá até o dia 21/07/2022 e a próxima fase do concurso, que é a prova de capacidade física, será realizada no dia 22/07/2022” (ID 37548321 - Pág. 20). Requer, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a inclusão do nome do agravante/autor na lista de candidatos aptos, “em especial, dada a urgência, do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), que ocorrerá no período das 10 horas do dia 13 de julho de 2022 às 18 horas do dia 21 de julho de 2022 e a prova de capacidade física, a ser realizada no período de 22 a 30 de julho de 2022, bem como todas as demais fases, inclusive o Curso de Formação. No mérito, pugna pela manutenção da liminar. Preparo regular (ID 37548324). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. É certo que a fase do certame destinada à inspeção de saúde tem por objetivo avaliar a higidez física do candidato para o exercício do cargo, sendo que os exames realizados formam o substrato que permite essa avaliação. Na hipótese, o candidato foi considerado inapto, por apresentar ‘ligamentoplastia do cruzado anterior, condropatia femoropatelar com fissura profunda na faceta medial da tróclea’, confirmadas por ressonância magnética do joelho esquerdo e laudo médico (ID 131111577 dos autos originários). Interposto recurso, a Administração Pública apresentou a seguinte justificativa (ID 131652879 dos autos originários): “O(a) candidato(a) apresenta em joelho esquerdo ligamentoplastia do cruzado anterior, condropatia femoropatelar com fissura profunda na faceta medial da tróclea, confirmadas por ressonância magnética do joelho esquerdo e relatório médico. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 104 e 108, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051”. Ocorre que, em análise perfunctória, não obstante o resultado da banca e a justificativa apresentada, com base nos laudos médicos colacionados pelo agravante/autor nestes autos, verifico que há possibilidade de comprovação da capacidade física do agravante, nos termos do edital, de modo que, para se garantir o resultado útil da postulação, mister que se permita ao candidato o prosseguimento no certame. Isso porque, as condições incapacitantes constantes do subitens 12.10 e 12.10.2, alíneas 104 e 108, do Edital de Abertura para o concurso da PCDF – Cargo de Agente, de 30 de junho de 2020, mencionadas na justificativa apresentada para a eliminação do candidato, ora agravante, não especificam exatamente a lesão diagnosticada através dos exames médicos realizados. Confira-se: 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 104) doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas; (...) 108) doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas; A considerar, ademais, que o agravante/autor passou por cirurgia de reparo do ligamento cruzado do joelho esquerdo em 2010, conforme laudo apresentado no ID 131111577, que ao final conclui que: “O exame de ressonância magnética evidencia cicatrização adequada do ligamento cruzado anterior e as demais alterações anatômicas descritas no laudo não apresentam repercussões diagnosticadas ao exame físico e não provocam alterações funcionais que prejudiquem o desempenho físico em atividades de alta demanda física. Dessa forma, o paciente encontra-se apto a exercer o cargo de agente de polícia,dentro do ponto de vista ortopédico.” De outro vértice, há risco de ineficácia do provimento se não for permitido ao candidato o preenchimento da FIC (Ficha de Informações Confidenciais), cujo prazo se finda às 18 horas do dia 21 de julho de 2022, bem como a realização da prova de capacidade física, a ser realizada no período de 22 a 30 de julho de 2022. Mostra-se prudente, portanto, acautelar o possível direito material. Por conseguinte, presente o risco de ineficácia da tutela e risco de dano irreparável. Registre-se, ainda, que a presente decisão não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Ademais, frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a reserva de vaga de acordo com sua classificação, estando sub judice sua participação, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os candidatos melhores classificados. Por estas razões, DEFIRO o pedido liminar e CONCEDO a antecipação de tutela postulada, a fim de determinar a manutenção do agravante/autor, DANILO RIGAMONTE CARNEIRO, no concurso objeto da lide na condição sub judice, permitindo a sua participação nas próximas fases do concurso, em especial do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), cujo prazo findará às 18 horas do dia 21 de julho 2022 e a prova de capacidade física, a ser realizada no período de 22 a 30 de julho de 2022, até o julgamento do mérito deste agravo. A presente decisão tem força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.